Tribunal: TJSP
Processo: 2082551-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva. Determinação de suspensão do processo. Audiência de conciliação com atuação do GAAC.
Cumprimento individual de sentença coletiva movida pela APEOESP, reconhecendo o direito dos professores da rede pública de calcular a sexta-parte sobre a totalidade dos vencimentos, incluídas as vantagens incorporadas,

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva. Determinação de suspensão do processo. Audiência de conciliação com atuação do GAAC.
Cumprimento individual de sentença coletiva movida pela APEOESP, reconhecendo o direito dos professores da rede pública de calcular a sexta-parte sobre a totalidade dos vencimentos, incluídas as vantagens incorporadas, excluídas as verbas de caráter eventual. A questão em discussão consiste na suspensão dos cumprimentos individuais da sentença coletiva para providenciar o apostilamento coletivo do título, conforme acordo entre o sindicato-autor e a Fazenda Estadual.

I.Razões de Decidir
Ficou acordado na audiência de conciliação a suspensão dos cumprimentos individuais da sentença coletiva. A suspensão do processo é necessária para aguardar o deslinde das tratativas e o desfecho da audiência agendada.
Gratuidade de justiça. Admite-se a concessão de gratuidade a pessoa que aufere rendimentos modestos; isso é suficiente para o deferimento do benefício.

II. Dispositivo
Recurso de agravo de instrumento provido, em parte.